Tribunal: STF
Processo: ARE 971071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.



    1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, a parte Agravante limitou-se a reproduzir as razões do recurso extraordinário. 



    2. Alegações genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda não cumprem a imperatividade de articulação de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.